Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência e, na extensão, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor (apelante e ora também um dos embargantes) para, afastando a alegação de prescrição, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento. 1.1. Nada a corrigir em sede de ambos os embargos de declaração.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.